Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. consulta à cnib. usuário interessado. prescindibilidade de intervenção judicial. emolumentos. certificação digital. inclusão do nome do devedor. indisponibilidade de bens. medidas excepcionais. desvio de finalidade. Pesquisa via sistema informatizado. Sniper. Princípio da razoabilidade. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e CNIB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da consulta aos sistemas SNIPER e CNIB.
III. Razões de decidir
3. Consoante Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, sobretudo, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, além de, dentre outros objetivos, impedir a dilapidação imprópria do patrimônio.
4. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital.
5. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta.
6. A inclusão do nome do executado na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie.
7. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença.
8. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
9. Infrutíferas as buscas já procedidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, é razoável o acolhimento do pleito do exequente.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/2/2023; AGI 0741459-03.2022.8.0.70000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/4/2023; AGI 0741025-14.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23/3/2023; AGI 0738444-26.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023; AGI 0701819-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023; AGI 0703620-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023; AGI 0705865-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. em 1/7/2020; AGI 0709470-47.2020.8.07.0000, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 15/7/2020; AGI 0727757-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. em 3/6/2020; AGI 0719391-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. em 17/8/2023; AGI 0705064-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 17/5/2023.